Tribunal: TJPA
Processo: 0001117-58.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001117-58.2014.8.14.0070

APELANTE: MARIONALDO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312 DO CPB.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEITADA
– NULIDADE ARGUIDA SOMENTE EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS, NOS TERMOS DO ART. 571, II, DO CPP. PRECEDENTES.

MÉRITO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
- AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL FIRME E CONCISO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A ORIGEM DOS MEDICAMENTOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO
. IMPOSSÍVEL A COMINAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, RELATIVA À CULPABILIDADE, VALORADA DE FORMA ESCORREITA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA PARA 1/8 (UM OITAVO), APLICADO SOBRE O RESULTADO OBTIDO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS AO CRIME, DEVENDO SER READEQUADA A DOSIMETRIA POR SE MOSTRAR O AUMENTO FEITO PELO MAGISTRADO SINGULAR DESPROPORCIONA, PASSANDO A PENA BASE DO APELANTE A SER DE 03 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
MARIONALDO COSTA DA SILVA
, ora apelante, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou em razão da prática do
crime de peculato, previsto no art. 312,
caput
, do CPB, a cumprir pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 80 dias multa, em regime inicial semiaberto, conforme sentença de ID 6489940.

De acordo com a denúncia, ID 6489927, em 28 de setembro de 2012, por volta das 10:30, o Oficial de Justiça Miguel da Silva Oliveira Filho, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz Eleitoral da Comarca de Abaetetuba, dirigiu-se à residência do ora apelante, localizada na Rua Magno de Araújo, nº 2107, Bairro São Lourenço, Cidade de Abaetetuba, para efetuar a apreensão de medicamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde daquela Cidade; que o mandado fora expedido em virtude de informação prestada ao Juízo pela Secretária Municipal de

Saúde de que recebera denúncia anônima informando que o ora apelante, servidor público da área de saúde daquele Município, estaria desviando remédios da Secretaria com a finalidade de distribuí-los na campanha eleitoral do candidato a prefeito Luiz Lopes e do candidato a vereador Dr. Cláudio Rodrigues.

Conforme a inicial acusatória, na residência do ora apelante foram encontrados vários medicamentos, tais como: amoxilina, omeprazol, paracetamol, mebendazol, neomicina, além de materiais de sutura, sendo encontrados nas caixas dos referidos medicamentos “
santinhos
” dos citados candidatos.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ora apelante alegou que, por ser enfermeiro, mantinha alguns medicamentos em sua residência, mas negou tê-los desviado da Secretaria de Saúde ou do posto de saúde no qual trabalhava, afirmando que tentavam incriminá-lo, afirmando que no momento da busca e apreensão não se encontrava em sua residência, tendo esta ocorrido somente na presença de sua diarista.

Ainda em conformidade com a denúncia, os medicamentos foram submetidos a exame pericial, sendo constatado que a maioria deles apresentava a inscrição de venda sob prescrição médica, bem como informe de que se tratava de embalagem hospitalar e/ou de venda proibida ao comércio.

O representante do órgão ministerial apresentou a devida denúncia dando o ora apelante como incurso nas penalidades do art. 312,
caput
, do CPB, requerendo, ao final, sua condenação.

Em ID 6489928, a denúncia foi recebida, ocasião em que foi determinada a citação do acusado para apresentar defesa escrita.

Em ID 6489931, Resposta à acusação.

Mídia da audiência de instrução e julgamento, ID 6489935.

O Ministério Público apresentou alegações finais, ID 64899938, requerendo a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Às fls. 04/07, ID 64899938, alegações finais defensivas, pleiteando absolvição por ausência de provas, juntando aos autos, ID 64899939, cópia do processo administrativo a que foi submetido o ora apelante onde a comissão processante concluiu pelo arquivamento do feito.

Em sentença, ID 6489940, o magistrado julgou procedente a denúncia e condenou o apelante em razão da prática do
crime de peculato, previsto no art. 312,
caput
, do CPB, restando a pena deste cominada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, ID 64899944, pleiteou preliminarmente a nulidade da sentença em razão de alegado cerceamento de defesa, pois, afirma, não fora o ora apelante intimado para a audiência de instrução e julgamento, não tendo sua defesa sido notificada da data da mesma pelo Juízo, o que gerou graves prejuízos ao ora apelante e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas e alternativamente, o redimensionamento de sua pena.

Em sede de contrarrazões, ID 64899945, a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Recebidos os autos, foi o mesmo enviado à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, tendo esta se manifestado pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ID 7374739.

É o relatório.

VOTO

O
recurso preenche as condições de admissibilidade, bem como os pressupostos processuais de regularidade formal, motivo pelo qual o
conheço

e, havendo pedido preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega o impetrante, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de que não fora o ora apelante intimado para a audiência de instrução e julgamento, bem como por ausência de intimação de sua defesa.

Não advém razão ao apelo.

Da análise dos autos denota-se que o magistrado singular, em audiência de instrução, reconheceu a inocorrência de citação do ora apelante para apresentar sua resposta, porém, em estando este e seu representante legal presentes à audiência, realizada em 10 de março de 2015, às 10:15, foram os mesmos citados, recebendo neste ato cópia da denúncia e sendo aberto prazo para apresentação da resposta, o que efetivamente ocorreu, como se denota do documento de ID 6489931, porém, não compareceu o ora apelante e/ou seu representante legal aos demais atos, sendo certificado nos autos, ID 6489936, fls. 08, que o mesmo não mais residia no endereço informado. Contudo, do despacho constante às fls. 05, ID 6489936, se deflui que sua defesa tinha pleno conhecimento do ato a ser realizado, pois a redesignação da audiência para interrogatório do então réu se dera em razão de manifestação de sua defesa que, em alegações finais, nada alegou em relação à suposta nulidade.

Tem-se, portanto, que a presente preliminar de nulidade não foi arguida em alegações finais ou em qualquer outro momento processual anterior à sentença, tendo, portanto, ocorrido a preclusão consumativa, pois, conforme vasto entendimento jurisprudencial, em sendo proferida sentença, preclusa está qualquer alegação de nulidade, pois, em conformidade com o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida na instrução criminal deve ser suscitada pela defesa no momento oportuno, qual seja, em alegações finais, senão, vejamos a jurisprudência:

CRIME DESCRITO NO ART. 183 DA LEI 9.472/1997. DESENVOLVER CLANDESTINAMENTE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. 1. Apelação interposta por Celso da Rocha Teixeira (acusado, réu ou recorrente) da sentença pela qual o Juízo o condenou pela prática do crime de desenvolver, clandestinamente, atividade de telecomunicação (emissora de rádio), a 2 anos de detenção e a 10 dias-multa. Lei 9.472, de 16/07/1997 (Lei 9.472), Art. 183. 2. Recorrente sustenta, em suma, cerceamento de defesa sob o fundamento de prejuízo decorrente da realização do interrogatório antes da oitiva de testemunha arrolada pela defesa, inquirida por meio de carta precatória (CPP, Art. 400); a "ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma" em virtude da aplicação à espécie do "princípio da insignificância"; a "excludente de culpabilidade" decorrente da "ausência de potencial consciência da ilicitude" ("erro de proibição"). Requer a absolvição. Parecer da PRR pelo não provimento do recurso. 3.
Preliminar de cerceamento de defesa
. Oitiva de testemunha indicada pela defesa, por meio de carta precatória, depois do interrogatório do acusado. CPP, Art. 222. Não observância da ordem preconizada no Art. 400 do CPP. (A)
Nulidade arguida somente em apelação. Preclusão. Nulidade que deveria ter sido suscitada na fase de alegações finais. CPP, Art. 571, II. "Eventual nulidade ocorrida na instrução criminal deve ser suscitada pela defesa no momento oportuno, qual seja, nas alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, sob pena de preclusão." (STJ, HC 291.252/SP; HC 375.266/RS; STF, HC 88868; HC 120629; TRF 1ª Região, ACR 0021537-04.2002.4.01.3400/DF.
) (B) "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal que não se adstringe ao das nulidades relativas o domínio do princípio fundamental da disciplina das nulidades processuais - o velho pas de nullité sans grief -, corolário da natureza instrumental do processo, donde - sempre que possível - ser exigida a prova do prejuízo, ainda que se trate de nulidade absoluta
(HHCC 81.510, [...]; HC 74.671, [...])." (STF, AI 559632 AgR/MG; STJ, REsp 743.765/MG; EDcl no REsp 235.679/SP; EDcl no REsp 840.401/GO.)
Inexistência, no caso, de demonstração de prejuízo à defesa do réu, ou de demonstração da existência de uma justa probabilidade de que ele não teria sido condenado se tivesse sido ouvido depois da testemunha arrolada por sua defesa. CPP, Art. 563 e 566. Preliminar rejeitada
. 4. Princípio da insignificância. Jurisprudência desta Corte e do STJ consolidadas no sentido da inaplicabilidade desse princípio ao crime descrito no Art. 183 da Lei 9.472. Ausência de consolidação dessamatéria na jurisprudência do STF. Prevalência dos entendimentos desta Corte e do STJ, dado que a jurisprudência do STF ainda não se encontra firmada num ou noutro sentido. 5. Erro de proibição. CP, Art. 21. Esta Corte tem entendido que "[n]ão há que se falar da ocorrência de erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição) quando se constata ser de conhecimento geral que a instalação e o funcionamento de um serviço de radiodifusão depende de autorização do órgão público competente, por ser de competência da União explorá-lo diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão (art. 21, XII, a, da CR/1988)." (TRF 1ª Região, ACR 2008.43.00.007410-2/TO; ACR 0015995-37.2013.4.01.3200/AM.) 6. Valor do dia-multa fixado acima do mínimo legal (1/30 do salário mínimo) sem fundamentação específica. CP, Art. 60, caput. Impossibilidade. Redução ao mínimo legal. 7. Apelação provida em parte. (TRF-1 - APR: 00053249020114013307 0005324-90.2011.4.01.3307, Relator: JUIZ FEDERAL LEÃO APARECIDO ALVES (CONV.), Data de Julgamento: 16/05/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 25/05/2017 e-DJF1) (
GRIFEI
).

Ademais, a arguição de nulidade, para seu provimento, demanda prova do efetivo prejuízo causado à parte, o que não restou minimamente demonstrado nos autos, pois, a simples alegação de que uma nova instrução acarretaria melhor detalhamento dos fatos, não se mostra suficiente à anulação do feito, principalmente se levarmos em conta que o ora apelante esteve devidamente representado por membro da Defensoria Pública e que este apresentou todas as teses que entendeu cabíveis e oportunas em favor do ora apelante, não se configurando o alegado cerceamento.

Acerca da questão, o STF assentou que eventuais nulidades processuais, relativas ou absolutas, além da demonstração do efetivo prejuízo necessita ser arguida no momento oportuno, o que não é o caso dos autos. Senão, vejamos:

Não se nega que o Juízo da Vara Única da Comarca de Boqueirão/PB não andou na melhor trilha processual quando intimou o Parquet estadual para ratificar a denúncia apresentada em grau superior e não fez o mesmo em relação à defesa do acusado por força do par conditio, desprestigiando, assim, o postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa (
CF
, art. 5º, inciso LV). 2. Todavia,
além da arguição
opportune tempore
da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do
Código de Processo Penal
(v.g.
AP 481 EI-ED/PA
, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.
[
RHC 138.752
, rel. min.
Dias Toffoli
, 2ª T, j. 4-4-2017,
DJE
143 de 27-4-2017.]

Neste sentido é enfático o texto do
Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art.
563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

No caso
sub judice,
não fora demonstrado o efetivo prejuízo gerado ao ora apelante, principalmente pelo fato de haver defensor público atuando em sua defesa e que este, em momento algum, repise-se, alegou qualquer nulidade processual, pelo que se aplica ao caso o disposto no art.
563 do CPP
outrora transcrito.

Ressalto, uma vez mais, que embora a defesa aponte a ocorrência de afronta à garantia da ampla defesa, deixou de apontar concretamente o dano causado ao apelante, o que impede o reconhecimento da nulidade, a teor do princípio
pas de nullité sans grief
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada

e não havendo mais questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Antes de analisar o mérito dos fatos, entendo necessário fazer algumas considerações acerca do crime de peculato (art. 312 do CPB), no intuito de se evitar quaisquer discussões sobre a subsunção ou não do fato à norma, tendo em vista os tipos de peculato dolosos insertos no Código Penal e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial. Vejamos:

O Código Penal no Art. 312 traz a seguinte redação:

“Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário”.

Na primeira figura penal, se tem o peculato-apropriação, em que o funcionário público se aproveita de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse.

Na segunda, tem-se o peculato-desvio, em que o funcionário público dá destinação diversa ao bem público, sendo irrelevante se o desvio é em razão própria ou de terceiros (alheio).

Nestas duas figuras tem-se como primordial a disponibilidade do bem público ao funcionário, podendo ser essa disponibilidade material ou mesmo jurídica. A posse, para configuração do crime de peculato é interpretada em seu sentido amplo.

A terceira figura penal dolosa de peculato é chamada de peculato-furto. Nesta, o servidor não detém a posse do bem, porém, em razão do acesso fácil proporcionado pelo cargo ou função o subtrai, seja em proveito próprio ou alheio.

Após essa breve introdução acerca da matéria passo analisar o caso concreto que, no meu entendimento, foi muito bem instruído pelo magistrado
a quo,
que proferiu sentença demonstrando claramente que a materialidade e autoria do crime está presente por meio da farta documentação juntada aos autos, tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público, além do depoimento testemunhal prestado diante da autoridade policial e corroborado em Juízo.

O apelante negou os fatos, afirmando, em sede inquisitorial, que era enfermeiro e em função disso mantinha medicamentos em sua residência, não esclarecendo, porém, o motivo pelo qual as embalagens dos medicamento encontrados na sua casa traziam a inscrição:
embalagem hospitalar e/ou de venda proibida ao comércio. Ressalto que o ora apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para sua oitiva.

Vejamos excerto da sentença, onde o magistrado revela as razões de seu convencimento,
verbis
:

“A autoria e a intenção, consubstanciada na vontade e consciência, de apropriar-se de bem público, de que tem a posse, em razão de cargo público em proveito próprio ou alheiro restou demonstrada através da prova colhida em audiência.

Durante a
instrução
processual colheu-se o depoimento da testemunha de
acusação
Miguel da Silva Oliveira Filho que confirmou os fatos narrados na denúncia relatando que foram fazer uma denúncia no cartório. Que a polícia foi averiguar. Que o acusado estava sendo acusado de comercializar medicamento em troca de voto.
Que a medicação era do hospital. Que a entrega era feita na casa do denunciado. Que o réu era funcionário do hospital
. Que ele entregava o medicamento junto com santinhos de

candidatos a prefeito. Que não eram amostra grátis. Que o medicamento era de prescrição médica. Que tinha até sonda. Que haviam duas caixas cheias de medicamento. Que a medicação era tarja vermelha. Que acompanhou a busca e apreensão. Que os medicamentos estavam na casa do réu. Que era pra beneficiar candidato a vereador e prefeito (fls. 38).

O acusado não foi encontrado para ser intimado e comparecer a audiência designada para seu interrogatório, deixando de apresentar sua versão sobre os fatos (fls. 43/44)

Assim, pelas provas colhidas durante a instrução processual e a fase inquisitorial,
conclui-se que o denunciado desviou bem público (medicamentos) de que tinha a posse em razão do cargo, vez que era funcionário público e trabalhava no hospital municipal, com o objetivo de favorecer terceiros
, quais sejam, candidatos ao cargo de vereador e prefeito municipal de Abaetetuba.

A testemunha de acusação, Sr. Miguel da Silva Oliveira Filho, apresentou depoimento firme que coincidiu com seu depoimento na fase inquisitorial (fls. 13), bem como com o depoimento da testemunha, Sra. Maria Edilene Campelo Pinheiro, que, quando ouvida em sede policial (fls. 08), confirmou a presença dos medicamentos e dos “santinhos” dos candidatos na residência do réu.

Assim,
a tese acusatória não restou isolada nos autos, pelo contrário, restou corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelas provas documentais como o auto de apresentação e apreensão de objeto, confirmando a presença de “santinhos” e inúmeros medicamentos na residência do réu
.”

(GRIFEI).

Apesar das alegações trazida nos autos pelo apelante, entendo que não restou comprovada a versão apresentada por sua defesa, uma vez que as provas constantes do caderno processual são fartas a comprovar a prática do crime pelo apelante que se utilizava de medicação da Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba para favorecer seus candidatos no pleito eleitoral. Assim, verifica-se que não há qualquer dúvida acerca da prática do crime de peculato (art. 312 do CPB) por parte do acusado, ora apelante, que, valendo-se da qualidade de enfermeiro, lotado na área da saúde, desviava medicação para atender a interesse de terceiros.

Dessa forma, com fulcro nas provas testemunhais e nos documentos acostados, entendo não haver qualquer motivos para modificação da sentença condenatória, em face da comprovação da autoria e materialidade do crime de peculato por parte do apelante.

Quanto ao fato de ter sido o apelante absolvido na esfera administrativa, tenho, assim como o magistrado singular, que são esferas independentes e não há vinculação entre as mesmas.

Passo agora a analisar o pedido para revisão da dosimetria da pena do recorrente e, para uma melhor análise, trago à colação excerto da sentença especificamente no que concerne a cominação da pena, vejamos:

“Analisadas às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do denunciado é alta, vez que possuía uma variedade de medicamentos para serem distribuídos para troca de votos em pleito eleitoral. O
acusado é tecnicamente primário
, pois não ostenta condenações penais com trânsito em julgado. Não há dados suficientes para valorar a
personalidade e conduta social
. Os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e as
consequências
do delito são comuns a prática do delito, sendo que a
vítima nada contribuiu para sua prática
. Assim, analisada as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no mínimo legal
,
que torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (art. 33, §2º, alínea “b” do CPB).

Pela quantidade de pena aplicada incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação penal para CONDENAR o réu
MARIONALDO COSTA SILVA
à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa
, em regime SEMIABERTO, por infração ao artigo 312 do CPB.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que ao realizar a dosimetria da pena do ora recorrente o magistrado reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, aquela relativa à culpabilidade, apresentando esta devida fundamentação à sua negativação, não merecendo, portanto, como ser cominada no mínimo legal a pena base do ora apelante, porém, entendo que há que ser dado parcial provimento ao apelo. Explico.

Embora, na primeira fase da dosimetria da pena, não exista previsão legal acerca do
quantum
de aumento a ser aplicado em face de cada circunstância judicial negativa é entendimento pacífico na jurisprudência de que a fração de 1/8 ( um oitavo) é o valor a ser aplicado sobre a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente prevista, levando-se em conta a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais.

Veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante em razão do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade quando a materialidade e a autoria do crime encontram-se demonstradas pelos depoimentos das vítimas e do policial, pelo reconhecimento realizado na delegacia por fotografia e confirmado em juízo, bem como em face dos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O fato de o crime de roubo ter sido cometido durante a madrugada, quando a vulnerabilidade das vítimas era sobremaneira maior, é justificativa idônea para aumentar a pena em razão da culpabilidade. 3. O prejuízo patrimonial decorrente do roubo é ínsito ao tipo penal, inclusive quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não restou comprovado na espécie. 4.
É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, devendo ser readequada a dosimetria se o aumento for desproporcional
. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDF. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07209643120198070003 DF 0720964-31.2019.8.07.0003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 20/05/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2.
Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato
. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 00008785320198070012 DF 0000878-53.2019.8.07.0012, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 13/08/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tem-se, no caso em apreço, que para o crime de peculato, nos termos do art. 312,
caput
, do CP, a pena varia entre 02 e 12 anos de reclusão e multa. Portanto, aplicando-se a regra jurisprudencial da fração de 1/8 para cada circunstância e ante a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, há que ser revisto o valor da pena base cominada ao apelante, pois, apesar de o magistrado singular não ter desbordado do valor legalmente previsto pelo legislador, cominou a pena base em patamar superior ao previsto pela jurisprudência, tendo aumentado a pena base em 02 anos e 06 meses além do mínimo legal apesar de haver somente uma circunstância desfavorável, extrapolando, portanto, o patamar de 1/8.

Deve, portanto, a pena base do apelante ser reduzida para 03 anos e 03 meses de reclusão e 25 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direitos em razão do que disposto no art. 44, III, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, mas tão somente para rever o
quantum
de pena cominado na primeira fase da dosimetria, mantendo a sentença guerreada em seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA,31 de janeiro de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022